Tribunal: TJDFT
Processo: 0749508-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0749508-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por WANDERSON GOMES DE ANDRADE, em favor de LUCAS DE ANDRADE MONTALVÃO (paciente), em face da decisão (Id 73460259) do Juízo da Vara Criminal de Sobradinho-DF, nos autos no, que decretou a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 21419462), o impetrante narra que a prisão do paciente não está fundamentada na gravidade concreta de conduta praticada pelo paciente. Ressalta a excepcionalidade da prisão e que, no caso, é desproporcional, pois não se evidencia periculosidade do paciente, que é primário, além de inexistir indicativo de que pretende ignorar a aplicação da lei penal ou perturbar a instrução processual, não podendo a gravidade abstrata do crime justificar a prisão preventiva. Defende que não há qualquer impedimento legal à concessão de liberdade provisória e que não há justa causa para a medida extrema da prisão, pois o paciente tem residência e exerce profissão lícita. Requer a concessão da ordem, em liminar, para fazer cessar o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, com a concessão de liberdade provisória e a expedição de alvará de soltura. É o relatório. A prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (Id 73460259): (...). Os acusados MARCOS CUNHA DA SILVA, vulgo “MARQUINHO”, AFRÂNIO DOS SANTOS SOARES, vulgo “MARONFA”, JOÃO PAULA ARAÚJO SOUZA, RIAN CONCEIÇÃO CAVALCANTE ABEL, FELIPE CONCEIÇÃO CAVALCANTE ABEL e WILLIAME CUNHADA SILVA, vulgo “CRÂNIO” foram denunciados pela prática de associação armada para o fim específico de cometer crimes, com a participação de adolescentes (artigo 288, parágrafo único, do Código Penal) e, os acusados GILMAR ALEGRE DE ARAÚJO, CARLOS HUMBERTO PEREIRA DE SANTANA, vulgo “CARLIM”, ROGERIO ALEGRE DE ARAÚJO, vulgo “DA LUA”, LUCAS DE ANDRADE MONTALVÃO, DELVANIO EVANGELISTA FERREIRA, ADRIANO ROCHADE MOURA, vulgo “BARATA”, ROBSON SOARES DE JESUS, vulgo “BAIANO”, RODRIGO SANTOS BISPO DE SOUZA, vulgo “MOCOTÓ” e YURI BRUNO CUNHA OLIVEIRA foram denunciados pela prática de constituir, organizar , integrar, manter ou custear organização paramilitar ,milícia particular, grupo ou esquadrão com o fim de praticar crimes previsto no Código Penal (artigo288-A do Código Penal, combinado com o artigo 244-B da Lei no 8.069/90). É inegável que a liberdade do indivíduo representa um dos dogmas do Estado Democrático de Direito. Assim, com o escopo de evitar arbitrariedades, a Constituição Federal delimita certas regras fundamentais a respeito da prisão – seja ela de qualquer natureza –, uma vez que a restrição ao direito de liberdade deve constituir medida excepcional, que só se justifica quando estritamente subordinada aos parâmetros legais.Com efeito, dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4). No caso, é possível extrair os pressupostos da segregação cautelar, previstos na parte final do artigo 312,caput, do CPP, quais sejam, indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, consoante se pode verificar da documentação que instrui o Inquérito Policial no 342/2020, notadamente os boletins de ocorrência: 2186/2020; 509/2020; 2.234/2020; 2.783/2020; 3016/2020; 3102/202; 3016/202 – todos da13a DP. Os elementos de prova até então colhidos denotam que os acusados e os adolescentes, após se associarem criminosamente, em dois grupos diferentes que se rivalizam na região do Assentamento Dorothy Stang, vem cometendo diversos crimes graves. Além da travarem disputa pelo comando na referida região, os acusados têm, reiteradamente, delinquido. Ora, o modus operandi utilizado pelos denunciados nas empreitadas criminosas revela a extrema gravidade de suas condutas, tornando a custódia cautelar necessária para o resguardo da ordem pública, especialmente ao se considerar a excessiva violência com a qual praticam suas ações delitivas colocando em risco a vida, inclusive, de moradores da região, os quais não integram nenhum dos grupos. Ademais, as folhas de antecedentes dos acusados demonstram os seus constantes envolvimentos com a prática de crimes diversos, alguns sendo processados por crimes de homicídio na Vara do Tribunal do Júri, dessa Circunscrição Judiciária, de modo que a decretação de suas prisões preventivas também se mostra imperiosa ante o latente risco de reiterações delitivas. Com efeito, o contexto fático do processo evidencia a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas do encarceramento, despontando a prisão preventiva, na espécie, como a única providência apta a frear a escalada delitiva dos acusados e promover o efetivo resguardo da ordem pública. Acerca da necessidade da custódia cautelar em casos semelhantes ao presente, já decidiu este e. TJDFT: HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, DE AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E REVENDA DE COMBUSTÍVEIS EM DESCONFORMIDADE COM A LEI (ARTIGO 1o, INCISO I, LEI 8.176/1991) E DE MANTER EM DEPÓSITO COMBUSTÍVEL PERIGOSO E NOCIVO À SAÚDE HUMANA E AO MEIO AMBIENTE (ARTIGO56, DA LEI 9.605/1998). PACIENTE QUE, JUNTO COM QUINZE COMPARSAS, INTEGRAVA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA A FURTO E RECEPTAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, A ORDEM ECONÔMICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA. Paciente denunciado por infringir os artigos 180, § 2o e 288 do Código Penal, 1o, inciso I, da Lei 8.176/1991, e 56, da Lei9.605/1998, porque entre junho e dezembro de 2019 integrou associação criminosa voltada a furto e receptação de combustíveis; receptou diversas vezes combustíveis de motoristas de caminhões-tanque que furtavam os produtos; adquiriu, distribuiu e revendeu derivados de petróleo em desacordo com a lei; e manteve em depósito combustível perigoso e nocivo à saúde humana e ao meio ambiente, em desacordo com as exigências legais e administrativas. Em anterior habeas corpus, esta Turma julgou presentes os requisitos da prisão preventiva, que manteve. O paciente, ademais, se encontra foragido, evidenciando a necessidade da manutenção da prisão preventiva para a aplicação da lei penal. Ordem denegada por maioria (Acórdão 1259678, 07127052220208070000, Relator: GEORGE LOPES, Relator Designado: MARIO MACHADO 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/6/2020, publicado no PJe: 3/7/2020.Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, de MARCOS CUNHA DA SILVA, vulgo DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA“MARQUINHO”, AFRÂNIO DOS SANTOS SOARES, vulgo “MARONFA”, JOÃO PAULA ARAÚJO SOUZA, RIAN CONCEIÇÃO CAVALCANTE ABEL, FELIPE CONCEIÇÃO CAVALCANTE ABEL, WILLIAME CUNHA DA SILVA, vulgo “CRÂNIO”, GILMAR ALEGRE DE ARAÚJO, CARLOS HUMBERTO PEREIRA DE SANTANA, vulgo “CARLIM”, ROGERIO ALEGRE DE ARAÚJO, vulgo “DA LUA”, LUCAS DE ANDRADE MONTALVÃO, DELVANIO EVANGELISTA FERREIRA, ADRIANO ROCHA DE MOURA, vulgo “BARATA”, ROBSON SOARES DE JESUS, vulgo “BAIANO”, RODRIGO SANTOS BISPO DES OUZA, vulgo “MOCOTÓ” e YURI BRUNO CUNHA OLIVEIRA, todos qualificados nos autos,assim o fazendo com fulcro nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. EXPEÇAM-SE os competentes mandados de prisão A prisão preventiva teve por fundamento a gravidade dos fatos e a garantia da ordem pública, diante da periculosidade evidenciada em concreto e apurada em procedimentos do inquérito que, inclusive, embasam a denúncia (Id 73239026), recebida em 8.10.2020, quando também decretação a prisão. A decisão está devidamente fundamentada nos fatos relatados nas investigações criminais (Inquérito Policial no 342/2020, notadamente os boletins de ocorrência: 2186/2020; 509/2020; 2.234/2020; 2.783/2020; 3016/2020; 3102/202; 3016/202 – todos da 13a DP), tendo ressaltado que “os elementos de prova até então colhidos denotam que os acusados e os adolescentes, após se associarem criminosamente, em dois grupos diferentes que se rivalizam na região do Assentamento Dorothy Stang, vêm cometendo diversos crimes graves”. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta das condutas narradas. Há comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria. Ainda que o paciente não ostente reincidência, consoante folhas penais de Id 74632040, e possua residência fixa e trabalho, isso não é suficiente, em uma análise inicial, para afastar o decreto prisional. Na hipótese, o delito imputado, em tese, comina pena abstrata privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos de reclusão (art. 288-A do CP c/c art. 244-B da Lei 8.069/90), nos termos do art 313, I, do CPP). Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 17 de novembro de 2020 15:02:38. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator